Tribunal: TJMT
Processo: 0007152-88.2015.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007152-88.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MARCELO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 014.654.605-94 (APELADO), HUMBERTO LIMA RIBEIRO - CPF: 259.117.148-33 (ADVOGADO), GABRIEL ALEXANDRE RIBEIRO ROCHA - CPF: 075.287.919-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO. PRESENÇA DE RUBRICAS. EMENDA À INICIAL. DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO..

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária condenatória de cobrança de débito no valor de R$ 83.693,23, oriundo de Cédula de Crédito Bancário. A sentença fundamentou-se na ausência de assinatura do réu no instrumento contratual, considerando-o apócrifo e insuficiente para comprovar a relação jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a presença de rubricas do réu no instrumento contratual, ainda que ausente a assinatura final, constitui início de prova material suficiente para justificar a aplicação do artigo 321 do Código de Processo Civil, oportunizando-se a emenda da petição inicial para complementação da documentação.

III. Razões de decidir

3. O artigo 321 do Código de Processo Civil estabelece o dever judicial de oportunizar a emenda da petição inicial quando verificados defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, consagrando o princípio da conservação dos atos processuais e da primazia da resolução do mérito. 4. As rubricas apostas pelo réu ao longo do documento contratual configuram início de prova por escrito, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, evidenciando indícios probatórios da relação contratual que autorizam a complementação probatória por outros meios. 5. A extinção do processo sem resolução do mérito, quando presente a possibilidade de emenda da inicial, contraria os princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito, podendo configurar cerceamento do direito de ação constitucionalmente assegurado. 6. O sistema processual civil contemporâneo orienta-se pela instrumentalidade das formas e efetividade da jurisdição, impondo ao magistrado o dever de buscar, sempre que possível, a solução da lide no mérito, evitando extinções por questões meramente formais quando existir possibilidade de saneamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A presença de rubricas do devedor em instrumento contratual constitui início de prova material que justifica a aplicação do artigo 321 do CPC para oportunizar a emenda da inicial. 2. O magistrado deve conceder oportunidade de emenda à inicial antes de extinguir o processo sem resolução do mérito quando verificados vícios sanáveis na documentação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 321, 355, 371 e 1.009; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.338.735/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01/12/2016; TJ-CE, Apelação nº 0029880-71.2016.8.06.0001, Rel. Des. Marlucia de Araújo Bezerra, j. 21/03/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente Ação Ordinária condenatória ajuizada em face de
MARCELO QUEIROZ DOS SANTOS
, objetivando a cobrança de débito no valor de R$ 83.693,23, oriundo de Cédula de Crédito Bancário inadimplida
.

A controvérsia originou-se de ação de cobrança ajuizada pela instituição financeira, na qual alegou ter celebrado com o réu uma Cédula de Crédito Bancário que, inadimplida, totalizava na data da propositura da ação, em 27 de maio de 2015, o montante de R$ 83.693,23. A inicial foi instruída com o instrumento contratual, demonstrativos de débito e comprovantes de recolhimento de custas.

A sentença recorrida (id. 369976371), julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão na inexistência de contratação válida entre as partes. A sentença consignou que o instrumento contratual apresentado era apócrifo, ou seja, não continha a assinatura do réu, elemento essencial para a validade de um negócio jurídico formalizado por escrito. Concluiu que os demais documentos, como o demonstrativo de conta vinculada, foram produzidos de forma estritamente unilateral pela instituição financeira, não possuindo força probante necessária para comprovar a existência da dívida.

Em suas razões recursais (id. 369976372), sustenta que é fato incontroverso a contratação entre as partes, sendo inclusive confessado pela parte adversa. Argumenta que o magistrado julgou improcedente a lide de forma precoce, consignando que o instrumento contratual é apócrifo sem contudo abrir nova oportunidade ao banco de sanar o vício.

Argumenta que houve desconformidade do processo eletrônico com o físico na hora da conversão, pois todas as assinaturas foram efetivadas pelo apelado e as folhas todas rubricadas. Sustenta que os documentos do processo foram digitalizados em março de 2022 com falhas. Invoca o artigo 321 do Código de Processo Civil, defendendo que incumbia ao magistrado possibilitar ao apelante a emenda da inicial a fim de suprir tal irregularidade, constituindo a emenda da petição inicial direito subjetivo do autor.

Sustenta ainda que ao ajuizar o feito optou por seguir o procedimento ordinário, no qual se tem uma ampla cognição, com garantia plena e equânime de todas as possibilidades processuais de manifestação das partes. Argumenta que numa demanda ordinária de cobrança abre-se um leque de oportunidades para as partes comprovarem seus direitos, e que a dívida existe, o contrato bancário foi descumprido e a instituição financeira não pode ser penalizada pela inadimplência do devedor.

Realiza prequestionamento expresso dos artigos 319 a 321 do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença que extinguiu o feito, prosseguindo-se o processo nos seus ulteriores termos visando o recebimento do crédito, bem como a juntada do instrumento contratual devidamente assinado.

Em contrarrazões (id. 369976379), a parte recorrida
MARCELO QUEIROZ DOS SANTOS
alegou que a sentença recorrida está em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Preliminarmente, requereu os benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta a ausência de prova da relação jurídica, argumentando que o banco não apresentou contrato assinado, elemento essencial para comprovação da relação jurídica.

Argumenta que os documentos juntados são unilaterais e insuficientes para comprovar as alegações do apelante. Sustenta que telas de sistema, extratos, planilhas de cálculo ou faturas, desacompanhados de contrato assinado físico ou eletrônico válido ou da prova de utilização do crédito, são considerados documentos produzidos unilateralmente, não servindo como prova de contratação. Invoca o artigo 373, inciso I, do CPC, defendendo que cabia à instituição financeira comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Sustenta ainda que a apelação apresentada pelo apelante trata-se de recurso meramente procrastinatório, tendo em vista que não trouxe qualquer fato novo ou novas provas que justificassem a presente apelação. Argumenta que admitir cobrança sem prova de contratação é medida inadmissível e que o apelante, como fornecedor de serviços e detentor dos meios técnicos e administrativos, tinha o dever de zelar pela correta formalização do negócio. Por fim, requer o acolhimento do pedido da benesse da justiça gratuita, o não provimento do recurso de apelação, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no id. 369995396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente Ação Ordinária condenatória ajuizada em face de
MARCELO QUEIROZ DOS SANTOS
, objetivando a cobrança de débito no valor de R$ 83.693,23, oriundo de Cédula de Crédito Bancário inadimplida
.

No que tange aos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e devidamente acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo recursal. A adequação da via eleita é manifesta, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A controvérsia central dos autos reside na interpretação e aplicação do artigo 321 do Código de Processo Civil, que estabelece o dever judicial de oportunizar a emenda da petição inicial quando verificados defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. A norma processual consagra o princípio da conservação dos atos processuais e da primazia da resolução do mérito, em consonância com o artigo 4º do mesmo diploma legal.

Conforme documentado nos autos, a petição inicial foi instruída com instrumento contratual que apresenta rubricas do réu nas páginas intermediárias, evidenciando sua participação no processo de contratação. Contudo, a página final do contrato, onde tradicionalmente se localiza a assinatura das partes,
não foi juntada aos autos ou não foi adequadamente digitalizada durante a conversão do processo físico para o eletrônico
.

Esta circunstância fática revela a existência de indícios probatórios da relação contratual, materializados nas rubricas apostas pelo réu ao longo do documento. Tais elementos, embora não constituam prova plena da contratação, configuram início de prova material que justifica a aplicação do instituto da emenda à inicial, permitindo ao autor a complementação da documentação necessária.

Contudo, em reverência ao princípio da primazia do julgamento de mérito, que informa todo o sistema processual civil contemporâneo, o artigo 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de, antes de indeferir a exordial, conceder à parte autora a oportunidade de sanar o vício, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Trata-se de um dever-poder do juiz, que visa à instrumentalidade das formas e à efetividade da jurisdição. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO DECLARADA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIDA OFENSA AO ART. 515, § 4º, DO CPC/73. 1. Hipótese em que o espólio ajuizou ação ordinária de cobrança, objetivando o recebimento dos expurgos inflacionários de caderneta de poupança da falecida, sobrevindo sentença de procedência, a qual foi cassada pelo Tribunal de origem, em razão de ilegitimidade ativa reconhecida de ofício.

2. Muito embora se reconheça que, encerrado o inventário, o espólio já não tem legitimidade para perseguir eventual crédito a que faria jus a falecida, não se afigura razoável nem condizente com a principiologia processual moderna a extinção pura e simples do processo pela ilegitimidade ativa.

3.
Em observância aos princípios da economia, celeridade e da instrumentalidade, o Tribunal de origem não poderia extinguir o processo de imediato, sem a oportunidade para que o autor da ação regularizasse o feito, mas somente lhe caberia tal providência se, devidamente intimada, a parte não suprisse a falha.

4. Na segunda instância, aplica-se o disposto no artigo 515, § 4º, do CPC/73, pelo que caberia ao Tribunal de origem converter o julgamento em diligência para regularizar nulidade sanável.

5. Agravo interno não provido, mantendo-se a decisão que deu provimento ao recurso especial do espólio
para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que, possibilitada a emenda à inicial, seja retomado o julgamento das apelações.”

(AgInt no REsp 1338735/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016). (grifo nosso)

A propósito:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. EVENTO MORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. OPORTUNIDADE DA PARTE AUTORA CORRIGIR O VÍCIO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES DO STJ. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL
. No caso em análise, verifica-se que o juiz entendeu que a inicial é inepta, com fulcro no art. 485 do NCPC, entendendo pela ausência de legitimidade ativa da parte para propor a ação. Com efeito, dispõe o art. 317 do NCPC, que: "
antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício." Vê-se, assim, que o Código garante um direito à emenda, não permitindo ao juiz proferir sentença sem julgamento do mérito sem que, antes, determine o saneamento do vício, com especificação clara do que precisa ser corrigido ou completado. Na situação em tela, verifica-se que o Magistrado extinguiu a ação por entender pela ilegitimidade ativa, mas não oportunizou ao autor um prazo para que sanasse o vício que levou à extinção do processo ou para que emendasse a inicial, nos termos do NCPC. Dessa forma, o Magistrado violou os artigos 317 e 321 do CPC, o que configura cerceamento de defesa e deve ensejar a anulação da sentença
.
Observa-se a presença de vício que deve ser sanado, pois a extinção prematura da demanda, sem considerar a possibilidade de esclarecimentos pelo requerente dentro do prazo legal enseja a nulidade da sentença e impõe a sua desconstituição
. Apelo conhecido e provido. Sentença desconstituída. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação nº 0029880-71.2016.8.06.0001, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, anulando a sentença proferida pelo juízo a quo, e ordenando o retorno dos autos para o juízo de origem para regular prosseguimento do feito.” (0029880-71.2016.8.06.0151; TJ/CE, Classe/Assunto: Apelação / Seguro; Relatora: MARLUCIA DE ARAÚJO BEZERRA - PORT 1.713/2016; Órgão julgador: 3a Câmara Direito Privado; Data do julgamento: 21/03/2018; Data de publicação: 21/03/2018). (grifo nosso)

As rubricas apostas pelo réu ao longo do documento contratual, embora não constituam por si só prova plena da contratação, configuram início de prova por escrito, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil. Tal início de prova material, quando presente, autoriza a complementação probatória por outros meios, justificando a concessão de oportunidade para emenda da inicial, conforme preconiza o artigo 321 do mesmo diploma legal.

Portanto, a sentença recorrida, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, sem oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial para suprimento do vício apontado, violou normas processuais fundamentais, notadamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O direito à prova configura-se, portanto, como emanação direta e imediata desses postulados constitucionais, constituindo manifestação essencial da ampla defesa e do contraditório, na medida em que se revela instrumento indispensável para que as partes possam demonstrar a veracidade de suas alegações e influir, efetivamente, no convencimento do órgão julgador.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355 do CPC, representa técnica de gestão processual destinada a conferir celeridade e economia ao processo, permitindo ao magistrado proferir decisão de mérito quando desnecessária a produção de outras provas, seja porque a questão for exclusivamente de direito, seja porque, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de prova em audiência. Todavia, a aplicação desse instituto deve observar rigorosos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não podendo o julgador, sob o manto da celeridade processual, suprimir o direito das partes à produção de provas pertinentes e relevantes.

O sistema processual civil brasileiro orienta-se pelos princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito, conforme estabelecido nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil. Estes princípios impõem ao magistrado o dever de buscar, sempre que possível, a solução da lide no mérito, evitando extinções por questões meramente formais quando existir possibilidade de saneamento.

A extinção do processo sem resolução do mérito, quando presente a possibilidade de emenda da inicial, contraria estes princípios fundamentais e pode configurar cerceamento do direito de ação constitucionalmente assegurado. A presença de elementos indiciários da contratação, materializados nas rubricas do réu, justifica a concessão de nova oportunidade para que o autor complete adequadamente a instrução probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO,
para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada ao autor a emenda da petição inicial, no prazo de quinze dias, para juntada da documentação contratual completa, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026